Tribunal: TJDFT
Processo: 0721922-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721922-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA MARIANA DE OLIVEIRA NETTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora/compradora contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para compelir o BRB a promover a quitação do mútuo bancário da vendedora do imóvel perante a Caixa Econômica Federal e a dar prosseguimento ao financiamento imobiliário com ela pactuado. A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) adquiriu um imóvel particular, mediante financiamento junto ao BRB, de uma vendedora que ainda possuía um saldo devedor de um financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal; 2) o BRB se comprometeu a quitar o financiamento da vendedora junto à Caixa Econômica Federal e a agravante assumiria o pagamento das parcelas do financiamento do imóvel junto ao BRB; 3) a correspondente bancária cadastrada no BRB realizou todas as tratativas e entrega de documentos; 4) quando o BRB fez o pagamento do boleto correspondente ao saldo devedor do financiamento da vendedora, a Caixa Econômica Federal informou que não havia recebido o valor, o que leva a crer que em algum momento houve alteração do boleto que fora emitido; 5) até a escritura já está redigida, uma vez que já foi realizado o pagamento das taxas cartorárias e do imposto de transferência de propriedade imobiliária – ITBI, totalizando R$ 19.045,81; 6) o prazo concedido pelo cartório para finalização da escritura é 28/05/2024, sob pena de ter sua escritura cancelada e perder todo o valor já pago por uma falha do BRB. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado ao BRB a quitação do financiamento da vendedora junto à Caixa Econômica Federal. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente à agravante que justifique a concessão da tutela pretendida. No caso, o boleto supostamente emitido pela Caixa Econômica Federal para quitação do saldo devedor do financiamento apresenta divergência na numeração final do código de barras em relação ao valor pago, o que sugere a ocorrência de fraude, in verbis: Boleto da Caixa Econômica Federal (ID 198135840 do processo originário) Código de Barras: 10499.13658 17000.100143 02023.363290 7 96820019806905 Valor: R$ 198.118,49 Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04 Boleto pago pelo BRB Código de Barras: 10499.13658 17000.100143 02023.363290 7 96820019806905 Valor: R$ 198.069,05 Nome do beneficiário: DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA CPF/CNPJ beneficiário: 25.021.356/0001-32 Nesse mesmo sentido, constou das declarações prestadas perante a autoridade policial pela representante da imobiliária que atua como correspondente da Caixa Econômica Federal e do BRB, in verbis: “Comunicante informa que: é correspondente do BRB e CAIXA, estão fazendo um financiamento no BRB da cliente GERALDA MARIANA DE OLIVEIRA NETTO, CPF: 006.951.091-11. No dia 08/04/2024, fizeram a solicitação do boleto de quitação do financiamento para a agência 0004 da Caixa, pelo e-mail: ag0004df05@caixa.gov.br, o funcionário Eduardo Gonçalves de Matos e Silva lhes enviou o boleto com vencimento dia 10/04/2024. Pegou o boleto e anexou no sistema COH do BRB. Marcaram a assinatura da escritura para dia 10/04/2024, os clientes assinaram, nesse mesmo dia o BRB fez o pagamento desse boleto, na hora da confirmação o funcionário que fez o pagamento não se atentou de conferir o beneficiário e o boleto estava em nome de uma empresa chamada DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA CPF/CNPJ beneficiário: 25.021.356/0001-32. Desde então, a plataforma do BRB (plataformaimobiliaria@brb.com.br) enviou e-mail para a CAIXA (ag0009@caixa.gov.br), mas sem resposta. Entraram em contato com a agência do contrato 0009 e eles informaram que como não foram eles que enviaram o boleto, que eles não teriam como fazer nada. O gerente Pessoa jurídica da Caixa Econômica está tentando contato com a empresa mencionada acima para que eles devolvam o dinheiro para o banco fazer a quitação do boleto, mas já se passou um mês e o dinheiro não foi devolvido. Foi enviado o comprovante de pagamento e o boleto para a empresa conferir e repassar o dinheiro para a Caixa.” (ID 198136809 do processo originário) Todavia, ao que consta, não há risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar ao menos a instauração do contraditório, conforme determinado pelo Juízo a quo, até porque o prazo concedido pelo cartório (28/05/2024) já havia expirado quando os autos vieram conclusos. Ante o exposto, indefiro, por ora, pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator